Tribunal: TJMT
Processo: 1009901-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009901-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), GILVANETE DA SILVA PEREIRA - CPF: 629.900.201-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1009901-94.2020.8.11.0000

Agravante:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Agravado:

GILVANETE DA SILVA PEREIRA

Proc. origem:
1001405-31.2020.8.11.0015

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Ação
: Busca e Apreensão, que a agravante move em face da agravada (Proc. n°
1001405-31.2020.8.11.0015
).

Decisão agravada
: deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca: Honda, modelo: CG Titan 160EX,

ano: 2018/2019, chassi: 9C2KC2210KR006558, placa: QCY 0929 e cor: prata, mas determinou que o bem não poderá ser remetido a outro estado até ulterior deliberação do juízo.

Agravo
: alega que não há previsão legal para permanência do bem na Comarca ou proibição da venda do mesmo.

Afirma que impedir a venda e remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, fere o direito de propriedade estabelecido no Art. 1.228 do Código Civil e na Constituição Federal.

Sustenta que é totalmente

possível

e

legal

a

remoção

e

venda

do

veículo, desde que respeitado o prazo de 05 dias para depósito do valor do débito na sua integralidade, qual seja, parcelas vencidas e vincendas, além de honorários e custas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a procedência total da ação.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 57626998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1009901-94.2020.8.11.0000

Agravante:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Agravado:
GILVANETE DA SILVA PEREIRA

Proc. origem: 1001405-31.2020.8.11.0015

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Ação
: Busca e Apreensão, que a agravante move em face da agravada (Proc. n° 1001405-31.2020.8.11.0015).

Decisão agravada
: deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca: Honda, modelo: CG Titan 160EX, ano: 2018/2019, chassi: 9C2KC2210KR006558, placa: QCY 0929 e cor: prata, mas determinou que o bem não poderá ser remetido a outro estado até ulterior deliberação do juízo.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a vedação de retirada do veículo da comarca.

Com efeito, com o advento da Lei n° 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n° 911/69,
verbis
:

“Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 2o - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei n° 10.931, de 2004)

§ 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar (Redação dada pela Lei n° 10.931, de 2004) (...)”.

Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da agravada de pagar dentro do prazo legal de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

Assim, caso o devedor fiduciante não pague a dívida no prazo legal, o credor está autorizado retirar o veículo da comarca, bem como vendê-lo independentemente de autorização judicial, basta que constate a inércia do devedor.

O Decreto-Lei nº 911/69, não prevê como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão que o credor indique onde o veículo permanecerá.

Ademais, não parece razoável exigir que o bem fique guardado na comarca do juízo, porque na condição de fiel depositário, é dever da parte conservar o bem no estado em que o recebeu e exibi-lo em juízo se e quando determinado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR – VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Após 5 (cinco) dias da execução da medida liminar, estará consolidada a posse do bem no patrimônio do credor, sem qualquer embargo ao proprietário, no tocante a retirada do veículo após esse período." (TJMT - N.U 1010894-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA, CONDICIONADA A PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E ALIENAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA AO TRANSCURSO DO PRAZO PARA O DEVER PAGAR A DÍVIDA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, decorridos cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado à remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito." (TJMT - N.U 0161809-31.2014.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015)

De tal modo, impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente em garantia é situação que limita o agravante do exercício da posse e, ainda, condiciona a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem para posterior venda para satisfazer seu crédito.

Ademais, o fato de se permitir ao agente fiduciário a alienação do veículo quase que de imediato, revela hipótese que atende, também, ao interesse do consumidor, porque, assim, a sua dívida será solvida o quanto antes e evitar-se-á a incidência de encargos moratórios por longo período, o que somente aumentaria o débito.

No entanto, necessário o devedor ter conhecimento da pretensa alienação, a fim de afastar alegação de ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Paralelamente, elimina-se a inerente desvalorização da garantia ofertada, verificada pelo simples transcurso do tempo.

Por outro lado, frisa-se, é necessário resguardar o direito do agravado de pagar dentro do prazo legal de cinco dias (art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/69), após o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Assim, caso o devedor fiduciante não pague a dívida no prazo legal, o credor está autorizado a retirar o veículo da comarca, bem como vendê-lo independentemente de autorização judicial, basta que constate a inércia do devedor.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao agravo
, para possibilitar, após o transcurso do prazo previsto no § 2º do art. 3º do Dec. Lei nº 911/69, a retirada do veículo objeto do contrato da comarca, bem como permitir a venda do veículo, consignada a prévia comunicação ao devedor, da data dessa alienação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020